Tribunal: TJDFT
Processo: 0742538-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742538-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LETÍCIA LOPES VIANA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÉBITOS NÃO ESPECIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO. 1. O instituto da prescrição tem previsão no art. 189 do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Acerca do referido instituto, “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo ( )” REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)”. 2. Na hipótese, a apelante não especifica débitos. Pede “inexigibilidade de supostos débitos do autor perante a empresa requerida, por serem incertos e inexigíveis ( )”. Mas, no ponto, a pretendida declaração de inexigibilidade de débitos exige definição da prescrição, o que não se tem. Não há, pois, como declarar, de forma abstrata, a inexigibilidade de todo e qualquer débito. Destaque-se, mais uma vez, que o devedor, em cobrança judicial ou extrajudicial, se prescrita a dívida, pode opor prescrição, não para extinguir a dívida, mas para que essa não lhe seja exigida. 3. “A prescrição atinge justamente a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural. ( ) (Acórdão 1366393, 07062353620208070012, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou “os ditames da CF, CC e CDC” (id 34410321, pág. 5), deixando de indicar de forma objetiva, contudo, quais dispositivos de lei teriam sido ofendidos. Afirma dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos, também sem apontar a qual artigo de lei teria a turma julgadora dado interpretação diversa daquela dada pelos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012